Tribunal: TJDFT
Processo: 0738646-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena do crime não impeditivo. Tempo de prisão cautelar pelo crime impeditivo. Aproveitamento. Possibilidade.
Possível aproveitar tempo de prisão cautelar de crime hediondo para fins de comutação da pena do crime comum anterior em que não há impeditivo. Agravo não provido.